Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716509-34.2021.8.07.0009 APELANTE: FELIPE SILVA LIMA APELADO: EVANDIRA ALVES FALCAO DA SILVA DECISÃO 1. FELIPE SILVA LIMA interpôs apelação (id. 53694667) contra a r. sentença (id. 53694665) que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, EVANDIRA ALVES FALCÃO DA SILVA e declarou a resolução de contrato de compra e venda do veículo Honda City EX CVT 2015/2015, branco, placas FXO5I15, condenando-o a restituir à autora o valor de R$ 53.374,15. 2. A gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante-réu foi indeferida na r. sentença (id. 53694665), em capítulo que não foi impugnado no recurso. 3. O apelante foi intimado a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 53833410), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 54466172). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. O apelante-réu não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimado, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 7. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. 8. Intime-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora